Tribunal: TJSP
Processo: 1010586-08.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O autor moveu ação contra instituições financeiras buscando a declaração de inexistência de relações jurídicas e débitos, a repetição de indébito e uma indenização por dano moral, alegando desconhecer os contratos de refinanciamentos e a portabilidade de empréstimos consignados. A sentença julgou improcedentes os

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O autor moveu ação contra instituições financeiras buscando a declaração de inexistência de relações jurídicas e débitos, a repetição de indébito e uma indenização por dano moral, alegando desconhecer os contratos de refinanciamentos e a portabilidade de empréstimos consignados. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar a inexistência de relações jurídicas, devido à falta de consentimento e a validade das contratações eletrônicas.
III. Razões de Decidir
A documentação apresentada pelos réus demonstram as contratações eletrônicas válidas, incluindo geolocalização, endereços de IP, dados de ID, descrição do aparelho telefônico e transferência de valores, não havendo exigência de certificação pela ICP-Brasil.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A contratação eletrônica é válida, ausentes elementos que apontem para a presença de vícios.
Legislação Citada:
CPC, art. 431, art. 80; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, §2o; Instrução n. 28/2008, art. 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1628065/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, rel. p/ac. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21/02/2017.